Tribunal: TJPA
Processo: 0800997-22.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800997-22.2019.8.14.0097

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANTONIO SERGIO SILVA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LIMITAÇÃO JUDICIAL À ALIENAÇÃO DO BEM E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, reconheceu a consolidação da posse e do domínio do bem em favor da credora fiduciária, mas determinou que a alienação do veículo se limitasse ao ressarcimento do crédito, com restituição de eventual saldo ao devedor no prazo de 30 dias.

2.

Inconformismo da credora quanto às determinações relativas à alienação do bem e à devolução do saldo no próprio bojo da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é lícito ao magistrado impor limitações à alienação do bem apreendido e fixar prazo para restituição de eventual saldo ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão possui rito especial e objeto restrito, destinado exclusivamente à consolidação da posse e da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, em caso de inadimplemento.
4. Decorrido o prazo legal sem purgação da mora, consolida-se plenamente a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
5. As questões relativas à alienação extrajudicial do bem, à imputação do valor obtido e à apuração de eventual saldo remanescente não podem ser examinadas incidentalmente na ação de busca e apreensão.
6. Eventual direito do devedor à prestação de contas deve ser exercido por meio de ação própria, sendo vedada a fixação judicial, de ofício, de prazos ou condições no âmbito da demanda possessória especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
: 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, é vedado ao magistrado impor limitações à alienação do bem apreendido ou fixar prazo para restituição de eventual saldo, por extrapolação dos limites objetivos da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º, §§ 1º e 8º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em 04/09/2025, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria (ER 37/2025).

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos da
ação de busca e apreensão
fundada no
Decreto-Lei nº 911/1969
, ajuizada em face de
ANTONIO SERGIO SILVA CRUZ
.

Consoante se extrai da sentença lançada ao
Id nº 14154194
, o magistrado de origem
julgou procedente
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarando
consolidada em favor da autora a posse e o domínio do veículo objeto da alienação fiduciária
, anteriormente apreendido por força de liminar regularmente deferida.

Todavia, o Juízo sentenciante consignou que a
alienação do bem deveria servir apenas para o ressarcimento do credor
, determinando que eventual
saldo remanescente
, após a dedução das despesas legais, fosse
restituído ao devedor no prazo de 30 (trinta) dias contados da alienação
, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida .

Irresignada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
(Id nº 14154198), sustentando, em síntese, que:
(i) nos termos dos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
decorrido o prazo legal sem purgação da mora
, consolida-se de forma plena a propriedade do bem em favor do credor fiduciário;
(ii)
não há amparo legal
para limitar a alienação do bem ao simples ressarcimento nem para impor prazo judicial de 30 dias para devolução de eventual saldo;
(iii) a apuração de saldo e a
prestação de contas não podem ser discutidas no bojo da ação de busca e apreensão
, devendo ser objeto de ação autônoma;
(iv) a sentença, nesse ponto,
extrapolou os limites objetivos da demanda
, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugnou pelo
provimento integral do recurso
, para reformar a sentença nos pontos impugnados .

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial do demandado, impugnando o recurso por negativa geral (ID 14154205).

É o relatório.

Belém,

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar a legalidade da determinação judicial que limitou a alienação do bem apreendido ao simples ressarcimento do credor fiduciário; e
impôs a restituição de eventual saldo ao devedor no prazo de 30 dias, no próprio bojo da ação de busca e apreensão.

A ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969 possui rito especial, cognição sumária e objeto restrito, destinado exclusivamente à consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, em caso de inadimplemento.

Dispõe o art. 3º, §1º, do referido diploma legal, de forma expressa:

Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário...

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento submetido ao rito dos repetitivos (REsp 1.418.593/MS), firmou tese vinculante no sentido de que
somente o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de cinco dias após a apreensão
, tem o condão de elidir a consolidação da propriedade.

No caso concreto, é incontroverso que
não houve purgação da mora no prazo legal
, razão pela qual corretamente reconhecida, na sentença, a consolidação do domínio em favor da credora.

Todavia, assiste razão à apelante ao sustentar que o Juízo de origem extrapolou os limites da ação ao impor regras acerca da alienação do bem e da restituição de eventual saldo.

O
art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69
assegura ao credor fiduciário o direito de vender o bem e, havendo saldo, entregá-lo ao devedor, mediante prestação de contas. Entretanto, o
§8º do art. 3º
é categórico ao estabelecer que a busca e apreensão constitui
processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior
.

Nesse sentido, o STJ consolidou entendimento de que:

(...)

5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

(REsp 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi)

Portanto,
eventual pretensão do devedor quanto à prestação de contas ou saldo remanescente deve ser deduzida em ação própria
, não cabendo ao magistrado, de ofício, fixar limites, prazos ou condições na sentença de busca e apreensão.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, afastando as determinações relativas à limitação da alienação do bem e à restituição de eventual saldo no bojo da ação de busca e apreensão, mantendo-se os demais termos do decisum.

É o voto.

Belém, 11/03/2026